Tribunal: TJMT
Processo: 1035455-68.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035455-68.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE PAIM GOMES DE ARRUDA - CPF: 535.713.391-34 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), CRISTIANE PAIM GOMES DE ARRUDA - CPF: 535.713.391-34 (ADVOGADO), DEBORAH ARNAUT LOPES CARROCIA - CPF: 052.520.431-83 (EMBARGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
– OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe alegar omissão se as questões indispensáveis à solução do litígio foram analisadas.

É vedado ingressar por esta via com a intenção de reexaminar matéria já decidida.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

R E L A T Ó R I O

Embargos De Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação manejada pela ora embargante.

A recorrente aponta a existência de omissão no aresto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso em relação a preliminar suscitada - ausência de fundamentação da sentença e em relação ao mérito da demanda.

Contudo, essa alegação é infundada, como mostra o voto condutor do aresto embargado:

“Preliminar – Ausência de fundamentação da sentença

A apelante argui esta preliminar sob o argumento de que não foram enfrentadas todas as questões suscitadas na contestação.

Ocorre que o juiz a quo expôs de forma clara e precisa as razões do seu convencimento, cuja conclusão não beneficiou a recorrente. Confira-se:

“(...) Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual de Contrato de Locação Por Culpa da Locadora C/C Consignação de Chaves e Reparação de Danos Morais, em que a Autora busca a declaração da extinção da relação locatícia com isenção da multa contratual, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de ter sido submetida a cobranças vexatórias, e a Requerida ter invadido a privacidade e vida pessoal da locatária, controlando e investigando todos os que frequentam o seu domicilio.

A Requerida, por sua vez, alega que o propósito de fundo da autora em desenvolver um perverso expediente de ataque para sonegar o pagamento de 66,66% (sessenta e seis vírgula sessenta e seis por cento) de uma multa contratual admitida pelo seu próprio pai, fiador e advogado, Miguel Ângelo Carrocia, a partir de outubro de 2021, das quais pagou apenas uma, equivalente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), e como expediente também para deixar de indenizar os danos causados pelo desleixado uso dos móveis e eletrodomésticos que guarnecem o imóvel/apartamento objeto da extinta locação, arrolados no laudo de vistoria, é que motivou a propositura desta ação, redigida, aliás, com argumentos totalmente dissimulados.

Extrai-se dos autos que em 10 de junho de 2021, foi firmado entre a Sra. Cristiane Paim (locadora) e a Autora (locatária), o contrato de locação, tendo como objeto o apartamento 201, bloco 18 do Condomínio Parque Chapada da Costa, com prazo de 01 (um) ano, com início em 10/06/2021 e término em 10/06/2022, no valor mensal de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais).

Restou incontroverso que a parte Autora estava inadimplente com relação aos alugueres, conforme confessado em sua inicial. A Autora alega de que após ficar inadimplente com o aluguel, a Requerida começou a fazer cobrança vexatórias, e desrespeitar a locatária, e invadiu a privacidade e vida pessoal da locatária, controlando e investigando todos os que frequentam o seu domicilio.

O ponto controvertido está justamente na forma antecipada que promoveu a parte ré em face da parte autora.

Segundo dispõe a Lei 8.245/91, em seu artigo 22, inciso II, uma das obrigações do locador é a de garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado e, durante o prazo estipulado, não poderá reaver o imóvel (artigo 4°). Seja qual for o fundamento do término da locação, “a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo” (artigo 5°).

Desta forma, forçoso concluir que os requeridos/locatários fizeram uso da autotutela, incidindo em exercício arbitrário das próprias razões, ao substituir a chave de entrada do apartamento que ainda estava com bens da ora Autora, sem que houvesse ordem judicial que legitimasse o ato.

Isto porque, a parte Requerida além de não ter ingressado com a Ação cabível para recebimento dos alugueis em atraso, também se utilizou do penhor legal, sem a devida homologação judicial.

É cediço que tanto o art. 1.471 do CCB/02 quanto o art. 703 do CPC/2015 exigem que a homologação do penhor legal ocorra de imediato, senão, vejamos:

CCB/02 “Art. 1.471. Tomado o penhor, requererá o credor, ato contínuo, a sua homologação judicial.”

CPC/2015 “Art. 703. Tomado o penhor nos casos previstos em lei, requererá o credor, ato contínuo, a homologação.”

Entretanto, em se tratando de medida de urgência destinada a estabilizar a posse nas mãos do credor, a ausência da homologação do penhor imediatamente após a efetiva tomada da posse confere ao devedor a possibilidade de ajuizamento de ação de reintegração de posse, uma vez que a inércia do credor impedirá que sua posse seja legitimada.

Nesse sentido:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C. RESCISÃO CONTRATUAL - INVASÃO DO IMÓVEL PELO LOCADOR - EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – ATO ILÍCITO – SENTENÇA QUE DECRETOU A RESCISÃO CONTRATUAL E RECONHECEU SOMENTE OS DANOS MATERIAIS - DANO MORAL TAMBÉM CONFIGURADO NA HIPÓTESE – ARBITRAMENTO EM R$ 3.000,00 – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. I. Ainda que restasse configurado o abandono ou a inadimplência, a retomada do imóvel não poderia ter sido feita por força própria, ou seja, ao arrepio dos meios legais previstos para tanto. Ato ilícito perpetrado pelas rés devidamente reconhecido, devendo reparar os danos demonstrados nos autos, incluindo-se os danos morais, que restaram configurados; II. A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. Assim, de rigor a fixação da indenização em R$ 3.000,00, quantia que bem atende aos critérios acima elencados. (TJ-SP 10105087620158260320 SP 1010508-76.2015.8.26.0320, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 10/10/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2017)

No caso em apreço, embora constitua fato inequívoco a apreensão dos bens pelo locador, não existe rigorosamente nenhuma prova de que os Requeridos tenham providenciado a homologação do penhor legal, sendo certo que a Autora se encontra desapossada dos bens listados pela própria Requerida no ID. 72421043.

Embora a Autora tenha dado causa a tal situação, não se pode perder de vista, por outro lado, o exercício abusivo do direito perpetrado pela Requerida (art. 187 do CCB/02), o qual, depois de realizar a retenção admitida a título de penhor legal (art. 1.647, II, do CCB), não legitimara a sua posse sobre os referidos bens com a devida brevidade, fazendo com que uma medida lícita no seu nascedouro se transformasse em ilícita a posteriori, o que autoriza a devolução dos pertences à locatária.

Além disso, se estava pactuado que a autora se retiraria do imóvel, nada justifica a atitude precipitada da Requerida, em reter os bens da Autora como forma de recebimento dos aluguéis por ela devidos, causando todo esse desconforto à autora, que é capaz sim que lhe perturbar e lhe retirar o sossego de forma a restar configurado o dano moral.

Com efeito, dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio. A indenização pelo dano moral possui caráter punitivo, para que o causador do dano, diante de sua condenação, sinta-se castigado pela ofensa que praticou; possui caráter compensatório, para que a vítima receba valor que lhe proporcione prazeres como contrapartida ao mal sofrido. Nesse caso, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso.

(...)

Portanto, em face da intensidade da ofensa (expulsão do imóvel locado e apropriação dos pertences da Autora), da repercussão dessa ofensa na esfera íntima da Autora, da condição financeira dos Requeridos, a indenização deve ser fixada em R$7.000,00 (sete mil reais), pois razoável para amenizar o abalo moral sofrido pela Autora. (...)”

Passou, em seguida, a análise do julgamento da Reconvenção, a qual foi julgada improcedente.

Logo, não há qualquer mácula no decisum, motivo pelo qual, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A ora apelada ajuizou a Ação de Rescisão Contratual de Contrato de Locação Por Culpa da Locadora c/c Consignação de Chaves e Reparação de Danos Morais, buscando a declaração da extinção da relação locatícia com isenção da multa contratual, bem como indenização por danos morais, em virtude de ter sido submetida a cobranças vexatórias, e a requerida/apelante ter invadido a privacidade e vida pessoal da locatária, controlando e investigando todos os que frequentam o seu domicilio.

A recorrente alegou que não invadiu o imóvel e nem materializou o penhor legal como afirmado no decisum, apenas mencionou a possibilidade de os bens deixados pela apelada no imóvel serem utilizados em um penhor legal.

No entanto, a invasão está comprovada por ela própria na Ata Notarial lavrada em 12/11/2021, pois apesar de constar que a locatária já o havia desocupado, isso não ocorreu, tanto é que não tinha as chaves ou algum documento que assim demonstrasse, tendo que contratar um chaveiro para abrir o apartamento. Confira-se:

“(...) TERCEIRO: A solicitante me declara que solicita esta ata em virtude da desocupação do referido imóvel pela locatária DEBORAH ARNAUT LOPES CARROCIA desde o dia 20 de setembro de 2021, desta forma a acompanhar a solicitante na abertura do imóvel.

QUARTO: Às 15 horas do dia 20/10/2021, compareci no endereço do apartamento sito a Rua Albano Martins n° 300, Bloco 18, Apartamento 201, do Condomínio Parque Chapada da Costa, Bairro Jardim Ubirajara 2, em Cuiabá - MT, estando na presença da solicitante e de seu chaveiro particular contratado pela mesma para proceder a ruptura da porta para que adentrássemos. Estava comigo presente também, Wayne Ághata Tanaka José Souza, Escrevente Autorizada nível 1, a qual efetuou as filmagens. Após a ruptura da porta do apartamento 201, adentrei com a solicitante no apartamento, o qual se encontrava desabitado, contendo na sala: (...)”

Quando a locatária retornou, encontrou o imóvel com a fechadura trocada, havendo, portanto, violação ao seu direito pela locadora, que fez uso da autotutela
ao substituir a chave de entrada do apartamento que ainda estava com seus bens sem que houvesse ordem judicial que legitimasse o ato,
uma vez que o contrato não estava rescindido e isso só ocorreria em junho/2022.

Além disso a sentença não afirmou que a requerida/apelante materializou o penhor legal. Apenas consignou que ela se utilizou do penhor legal sem a devida homologação judicial. E depois concluiu:

“(...) depois de realizar a retenção admitida a título de penhor legal (art. 1.647, II, do CCB), não legitimara a sua posse sobre os referidos bens com a devida brevidade, fazendo com que uma medida lícita no seu nascedouro se transformasse em ilícita a posteriori, o que autoriza a devolução dos pertences à locatária.”

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar a verba honorária em razão de já ter sido fixada no percentual máximo previsto na legislação.”

Observo que o caso em apreço não é hipótese de embargos de declaração, visto que a parte, irresignada, busca simplesmente a infringência do julgado.

Contudo, os Aclaratórios não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida (cf. EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 52.333/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 29/06/2018; EDcl no MS 20.816/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 17/04/2018; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1491187/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe 23/03/2018).

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

E mais, “
mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.”
(
STJ. 1ª Seção.
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PERMUTA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL OBSERVADO. PENALIDADE DA CONFISSÃO FICTA AFASTADA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Elidir as conclusões do Tribunal a quo quanto à inviabilidade da aplicação da penalidade da confissão ficta, demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor dos Enunciados n.º 05 e 07/STJ. 3. Quanto à observância ao Princípio da Unicidade Recursal, afastar as conclusões do v. acórdão, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice constante do Enunciado n.º 07/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

Assim, e
nfrentadas as questões indispensáveis ao exame da controvérsia de maneira fundamentada e ausente o vício mencionado,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023